Tribunal: TJDFT
Processo: 0702132-43.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. VEÍCULO VINCULADO A INVESTIGAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. IMPEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ILEGITIMIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que indeferiu o pedido de restituição de veículo apreendido em posse do recorrente, vinculado a investigado em ação penal por tráfico de drogas, com restrição de transferência determinada em medida cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Determinar se os documentos apresentados pelo recorrente são suficientes para comprovar sua propriedade sobre o veículo apreendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sobre a restituição de coisas apreendidas, o artigo 119, do Código de Processo Penal, dispõe que as coisas a que se referem os artigos 74 e 100, do Código Penal, não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé.
4. A ausência de reconhecimento de firma no contrato de prestação de serviços advocatícios, o fato de o veículo estar atrelado a investigação por tráfico de drogas e de não haver registro de gravame ou transferência junto ao DETRAN revelam que a propriedade do bem reivindicada pelo apelante não está comprovada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 119; CF/1988, art. 243, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 638491/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 10.05.2017 (Tema no 647).